Tribunal: TJMT
Processo: 1010532-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010532-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 074.669.629-98 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES - CPF: 055.939.291-57 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – PLEITO DE
CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO –
REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art.

300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal está condicionada a comprovação da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não cabe o deferimento de tutela de urgência na ação revisional, porquanto a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010532-62.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
DOUGLAS HENRIQUE SOUZA RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da

Ação de Revisão de Contrato com Pedido Liminar c/c Consignação em Pagamento nº 1009709-62.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, consistente na abstenção de inserção do nome e de consignação das parcelas incontroversas, ao argumento de abusividade das cláusulas contratuais.

Em suas razões recursais, o agravante relata que
“ajuizou ação revisional em face do Agravado visando a revisão das cláusulas abusivas constantes do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, pleiteando, em sede de tutela antecipada, a proibição de inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão da posse do bem até o trânsito em julgado da demanda”
(sic).

Sustenta que “
O contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas abusivas, tais como juros acima da taxa média do mercado, b bem como cobranças por serviços adquiridos através de venda casada, visto que não foi oportunizado nem tão pouco esclarecido e dado opções para o agravante realizar tais procedimentos com outras empresas (avaliação do bem, seguro etc)”
(sic).

Aduz, ainda, que
“A negativa da tutela permite que o Agravante tenha seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, além da possibilidade de busca e apreensão do veículo antes mesmo da análise judicial das cláusulas contratuais, configurando risco de dano irreparável”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, requer, inicialmente, a antecipação da tutela recursal para que:
“
a
) Seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, impedindo a inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes; b) Seja determinada a proibição da busca e apreensão do veículo até o trânsito em julgado da ação revisional”
(sic). No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela antecipada requerida na ação revisional.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 278786897.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 04/04/2025 (Id. 279357947).

Contraminuta não ofertada, conforme certidão de Id. 286872361.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente pretende reformar a decisão do Juízo a
quo
,
que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, consistente na abstenção de inserção do nome e de consignação das parcelas incontroversas, ao argumento de abusividade das cláusulas contratuais.

Na origem, relata que celebrou em 19/08/2023 um contrato de financiamento de veículo com a Ré, no valor total de R$ 41.564,83 e que o referido contrato previa o pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 1.299,70 cada uma.

Sustenta que, de boa-fé, efetuou o pagamento de 17 parcelas, totalizando R$ 22.094,90. No entanto, aduz que ao analisar detalhadamente o contrato e os valores cobrados, constatou a existência de diversas cláusulas abusivas e cobranças de taxas indevidas, configurando práticas contrárias à legislação consumerista.

Assim, por não concordar com os as cláusulas prevista em contrato, sustentando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pugnou pela
concessão da medida vindicada.

Nesse contexto, o togado singular entendeu pela inexistência dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, além da necessidade do contraditório no caso posto. Eis o
decisum
hostilizado, no ponto:

“(...) Ao analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, isto porque ao pactuar o contrato o requerente já tinha conhecimento da quantidade das parcelas, o que afastaria o periculum in mora, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o fumus boni juris. Como se não bastasse, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborada com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo prova de que há cobranças abusivas, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, conceder a tutela de urgência vindicada. Assim, referido pedido não há como ser acolhido, ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380 (...)

Não há como suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora. Ante a carência de elementos probatórios, INDEFIRO o pedido antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC”.

A valer,
não se vislumbra
qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, haja vista que, como bem pontuou o Magistrado singular,
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal, porquanto

“é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva
”
(sic).

Nesse desiderato,
evidente a necessidade da instauração do contraditório
, sendo mais prudente em casos como tais aguardar a formação do contraditório para que melhor compreensão dos fatos e do direito alegado.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
A demonstração da ilegalidade/abusividade das cobranças praticada pelas agravadas, demanda a necessidade de maior dilação probatória, portanto, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada”
.
(N.U 1016667-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) – grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS
– PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela
.
(N.U 1010839-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) – grifei.

Assim, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025